Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-82.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Cotas condominiais que se submetem ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado do vencimento de cada parcela. Interrupção da prescrição que somente se opera com a citação válida da parte demandada, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, não retroagindo em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Cotas condominiais que se submetem ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado do vencimento de cada parcela. Interrupção da prescrição que somente se opera com a citação válida da parte demandada, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, não retroagindo em relação ao corréu incluído posteriormente no polo passivo da ação. Apelante que foi citada apenas em setembro de 2023, motivo pelo qual estão prescritas as parcelas vencidas entre julho de 2013 e setembro de 2018. Exigibilidade restrita às cotas condominiais eventualmente vencidas a partir de outubro de 2018, bem como às vincendas. Recurso parcialmente provido.